Tribunal: TJPA
Processo: 0807614-32.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11870 - Utilização de bens públicos
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807614-32.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: JURANDIR MARTINS CUNHA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA – AÇÃO PROTOCOLADA EM PRAZO SUPERIOR AO ANO E DIA CONTADOS DA CIÊNCIA DO ESBULHO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE NOVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA REINTEGRATÓRIA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por Jurandir Martins Cunha, visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, nos autos da Ação Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor do Município de Mocajuba.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão, que originou a interposição do presente recurso, in verbis:

“O legislador processual civil delineou com precisão os requisitos para deferimento de liminar no caso de reintegração de posse, são eles:

i) Demonstração de que o ato de agressão à posse deu-se há menos de ano e dia (Art. 558, CPC/2015):

A ação foi ajuizada em 29/01/2018. Alega a parte autora que o esbulho se iniciou em 16 de junho de 2016 (fl. 24-v). Evidente então que já há mais de um ano e dia do esbulho. Ante o exposto trata-se de ação de posse velha de bem imóvel. Quanto ao tema leciona Flávio Tartuce:

Se a ameaça, a turbação e o esbulho forem novos, ou seja, tiverem menos de um ano e um dia, caberá a ação de força: o respectivo interdito proibitório seguirá o rito especial, cabendo liminar nessa ação (TARTUCE. Manual de Direito Civil. 2017.

O procedimento a se adotar é procedimento comum previsto no CPS/15, sendo incabível o procedimento especial possessório.

ii) Instrução da inicial com elementos suficientes para a formação do convencimento de que há probabilidade do direito.

Impõe o CPC, art. 561, que incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No presente caso, pelos elementos dos autos, não se pode precisar, se os requerentes possuem de fato o exercício pleno de alguns dos poderes que os configurem enquanto possuidores do bem em questão, não sendo suficiente a ensejar, por hora, ordem de reintegração, ademais, incabível no procedimento aplicável ao caso.

Ante o exposto, por entender ausente os requisitos legais necessários à sua concessão INDEFIRO, o pedido liminar apresentado pela parte requerente por falta de requisitos legais, inclusive por inadequação ao procedimento especial eleito pela parte. (...)”

Em suas razões, narra a patrona do ora agravante que ele é proprietário de um imóvel de 16.000(dezesseis mil) m2, localizado na Rua Getúlio Vargas, município de Mocajuba.

Salienta que, no mês de maio de 2016, o agravado, através de seu representante legal, o prefeito Roziel Costa, realizou um negócio verbal com o recorrente, cujo objeto era a venda de 30(trinta) metros de frente por 30(trinta) metros de fundo do referido imóvel para o recorrido, tendo por objetivo a construção de uma Unidade de Saúde para o município.

Menciona que o valor do negócio foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mas que o montante nunca foi pago, não tendo sido realizado qualquer pagamento em favor do agravante.

Ressalta que após diversas e frustradas tentativas de promover a reintegração do imóvel, o agravante resolveu ajuizar a supramencionada ação.

Aduz, em síntese, a necessidade da tutela de urgência em favor do agravante, tendo em vista a presença dos requisitos necessários.

Ao final, pugna pela concessão de efeito ativo ao presente recurso, com a concessão da tutela pretendida e a reintegração de posse do imóvel em favor do agravante.

No mérito, requer o provimento do recurso.

Em decisão de ID. 1229375, indeferi o pedido de efeito ativo nestes autos.

Conforme certidão de ID. 1857052, não foram apresentadas contrarrazões.

O Representante do Ministério Público deixou de opinar na espécie, por entender não haver interesse público que atraísse sua intervenção.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise meritória.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que todos os requisitos legais para deferimento da liminar de reintegração de posse estariam devidamente caracterizados nos autos, visto que “
conforme documentos já anexados aos autos, além de sofrer graves prejuízos financeiros, tendo em vista não ter recebido o valor acordado à época, perdendo assim também a oportunidade de vender para outra pessoa, razão pela qual resta caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Analisados os autos, verifica-se que o agravante objetiva a reintegração de bem imóvel, em razão do alegado descumprimento pela agravada do contrato firmado entre eles.

Com efeito, o Código Civil, expressamente, prevê a possibilidade do possuidor, alijado de seu direito, se ver reintegrado na posse da coisa, de modo a elidir a ofensa perpetrada, vide art. 1.210:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece os requisitos essenciais para que ao pedido de reintegração de posse, liminar, seja acolhido, quais sejam: o prévio exercício da posse, o advento do esbulho, a efetiva perda da posse, bem como que o esbulho tenha ocorrido a menos de 1 (um) ano e 1 (um) dia, senão vejamos:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

[...]

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Acerca da matéria, ensina a doutrina processualista:

“Ação possessória é aquela que tem por objetivo a retomada de uma coisa, da qual houve um indevido desapossamento, tendo por causa de pedir o direito de posse sobre o bem. Em suma, é a ação que pede a restituição da coisa ou a manutenção da posse em função do direito de posse e não do eventual domínio que o sujeito possa exercer em relação à coisa. Por isso, cabe ao autor, na petição inicial, afirmar e provar a sua posse e a violação ocorrida (turbação ou esbulho). Deve-se provar a posse e a data em que ela foi violada a fim de que a tutela seja imediatamente prestada pelo Poder Judiciário, uma vez que a antecipação de tutela, no caso, tem requisitos específicos, mencionados no dispositivo ora comentado”.
(In CPC Anotado e Comparado. Coordenação SIMONE Diogo Carvalho Figueiredo. Editora Saraiva. p.688).

Resta indene de dúvida, portanto, que a exigência de comprovação de que a prática do esbulho tenha ocorrido a menos de 1 (um) ano e 1 (um) dia, possui expressa previsão legal, sendo, este, entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais, in verbis:

EMENTA: AGRAVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ESBULHO SUPERIOR A ANO E DIA. LIMINAR INDEFERIDA. Para que pedido de reintegração de posse liminar seja acolhido, necessário que seja comprovado o exercício da posse, o esbulho, a menos de ano e dia, e a efetiva perda da posse. No caso, o esbulho é superior a ano e dia, pelo que não pode, o pedido liminar de reintegração de posse, ser acolhido.

(TJ-MG - AI: 10000181061557001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 22/01/0019, Data de Publicação: 25/01/2019). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. NÃO DEMONSTRADOS. DOCUMENTOS QUE PROVAM PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAM POSSE. JUÍZO POSSESSÓRIO, NÃO PETITÓRIO. DATA DO ESBULHO. SUPERIOR A ANO E DIA. NÃO COMPROVADA A POSSE NOVA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA PREVALECE SOBRE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00365175620188160000 PR 0036517-56.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 14/02/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2019). (Grifei).

No mesmo sentido, já se pronunciou essa Colenda 2ª Turma de Direito Privado, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO PROTOCOLADA EM PRAZO SUPERIOR AO ANO E DIA CONTADOS DA CIÊNCIA DO ESBULHO OU TURBAÇÃO. CARACTERIZADA A POSSE VELHA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 924 CPC/73. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. INOVAÇÃO EM GRAU DE RECURSO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA FUNDADA NO ART. 273. MATÉRIA QUE NÃO SENDO OBJETO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRIDA NÃO PODERÁ SER APRECIADA - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACERTADA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE INALTERADA A DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À Unanimidade. 1. Narra o Agravante às fls. 06, sobre a quinta e última invasão da Fazenda Camará II que ocorreu na data de 15.09.2010, ocasião em que o imóvel foi ocupado por cerca de 120 pessoas. Não havendo nos autos qualquer prova de nova invasão ocorrida posteriormente. 2. Admita-se que o termo inicial para aferição do prazo de ano e dia, caracterizador da posse nova e necessário ao deferimento liminar, é o dia 15.09.2010, momento que o Agravante reconhece ter ciência do esbulho sofrido em sua posse. 3. Sob esse ângulo, e ciente da turbação ou esbulho, proposta a demanda em prazo superior a um ano e dia, não será possível o deferimento liminar com base no procedimento especial possessório. Portanto, correta a decisão denegatória de piso, que teve confirmação através da monocrática objeto deste recurso. 4. Quanto ao argumento referente a possibilidade de deferimento de liminar (tutela antecipada do art. 273 do CPC/73) em ações de posse velha, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que não foi objeto de apreciação pelo M.M. Juízo da Vara Agrária de Castanhal, não cabe à esta instância recursal apreciar tal inovação, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por tal razão, não merece acolhimento. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - AI: 00547661720158140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 29/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/06/2018). (Grifei).

Noutra ponta, quanto ao termo inicial para a contagem do prazo de 1 (um) ano e 1 (um) dia, apto a ensejar a concessão da reintegração liminar, é cediço, ser seu encetativo a ciência do esbulho pelo esbulhado.

Dessa forma, o início do prazo decorre da da prática do arguido esbulho, que, na hipótese, se caracteriza no momento do alegado descumprimento contratual pelo agravado.

Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais insculpidos no diploma processual civil, incabível revela-se a concessão da medida liminar reintegratória pugnada pelo agravante, impondo-se, assim, a manutenção in totum da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém, 17/11/2021